Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO DECORRENTE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DEFINITIVO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. No julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade – ADC’s de no 43, 44 e 54, restou decido pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, assentando a necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início do cumprimento da pena. Tal decisão da Suprema Corte (STF) possui efeito vinculante e eficácia erga omnes.
2. Na espécie, inexiste o constrangimento ilegal apontado no Habeas Corpus, haja vista que o mandado de prisão do paciente decorreu de execução definitiva da condenação transitada em julgado.
3. Ordem denegada.